Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos da ação de execução n.° 0016129-52.2016.8.07.0001, movida contra CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B NSA LTDA e FILIPE DOS SANTOS TAVEIRA (agravados/executados), que indeferiu a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravado Filipe dos Santos Taveira, nos seguintes termos (ID 88674607 dos autos de origem): (...) a) Do pedido de apreensão da CNH do executado. O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Não bastasse, a medida pleiteada, além de abusiva, porque restringe direitos individuais e extrapolam os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH do executado. (...) Em suas razões recursais (ID 25355559), o agravante defende que o indeferimento de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é equivocado, “vez que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex.” (ID 25355559 – Pág. 5) Diz que a execução não deve se limitar as medidas de constrição patrimonial e que tal medida não viola os preceitos constitucionais, pois não se trata de limitar o direito de locomoção do agravado, mas sim de promover a satisfação do crédito. Alega que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 139, inovou ao determinar que o juiz adote todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Ao final, pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Passaporte do agravado Filipe dos Santos Vieira. Preparo (ID 25355561). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Isso porque, apesar das alegações despendidas e nada obstante o agravante ter realizado diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis do agravado/executado para satisfazer seu crédito, não vislumbro, por ora, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Isto porque, a apreensão de passaporte e a suspensão da carteira de habilitação revelam-se, ao menos em uma análise superficial, medidas coercitivas desproporcionais ao escopo do processo executivo, em que se busca a satisfação do crédito com menor onerosidade aos executados, devendo responder pela dívida seu patrimônio e não a pessoa do devedor. Neste sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, portanto inadequadas e desproporcionais. II - É admitida a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois, citada na ação de execução de título extrajudicial, permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC/15. III Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1069762, 07115906820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado. De igual sorte, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco de dano ao patrimônio do exequente ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados/executados para, querendo, ofertarem contrarrazões, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.